Tribunal: CARF
Processo: 11060.722341/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.722341/2015-36
ACÓRDÃO
2101-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO PAVIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CRÉDITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
PARA
DESCARACTERIZAR A OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os créditos bancários para não serem considerados omissão de
rendimentos na forma da legislação vigente, deverão ser comprovados
com documentos hábeis e idôneos com coincidência de datas e valores.
CONTRATOS DE MÚTUOS. COMPROVAÇÃO.
Contratos de mútuos para justificar omissão de rendimentos só podem ser
aceitos se apresentadas provas cabais e idôneas da ocorrência do fato
econômico, principalmente se os instrumentos particulares utilizados para
a pretendida comprovação não forem revestidos das formalidades
mínimas, fato este que sinaliza a ocorrência de simulações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722341/2015-36
2
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2010, 2011 e 2012, perfazendo o
montante de R$ 3.841.679,50, conforme enquadramento legal e descrição dos
fatos de fls. 02 a 14.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando, em síntese:
a) Preliminarmente, ser sócio majoritário da empresa Lojas P&S Ltda, detendo
99,9% do seu capital social e exercer atividades rurais em áreas de sua
propriedade como produtor rural pessoa física;
b) Aduz que todas as atividades são por ele administradas e, em várias
oportunidades, em razão do fluxo de caixa, as atividades empresariais acabaram
suprindo com recursos financeiros as atividades rurais e vice-versa, sendo
posteriormente esses valores devolvidos à origem;
c) Afirma que seus filhos, Paulo Roberto Pavin Filho e Leonardo Pavin, também
exercem atividades rurais e, por consequência, em diversas ocasiões houve
empréstimos entre as partes para suprir eventuais faltas de recursos, assim como
empréstimos feitos entre a pessoa física do contribuinte e a pessoa jurídica Lojas
P&S Ltda para suprir eventuais questões de fluxo de caixa;
d) Ademais, alega que o único fundamento do relatório fiscal foi o art. 42 da Lei
9.430/96, que criou a presunção vinculada aos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira em relação aos
quais o titular não comprove a origem dos recursos usados nessas operações.
Trouxe doutrina e jurisprudência sobre o conceito de presunção legal e
interpretação do art. 42 supramencionado para defender que este dispositivo
trata de mera presunção e que, uma vez provada pelo contribuinte a origem dos
depósitos bancários, essa presunção cessa;
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722341/2015-36
3
e) Alega apresentar tabelas com os valores ditos não provados, as justificativas e a
comprovação de origem de cada um dos depósitos para demonstrar serem
inconsistentes os fundamentos do AI;
f) Quanto aos depósitos no Banrisul, em resposta à primeira intimação, alega que
as origens dos valores restam comprovadas através dos contratos de mútuo e das
cópias do livro contábil das Lojas P&S Ltda, no qual lançados todos os
empréstimos;
g) Em resposta à quarta intimação, afirma que o documento 2 comprova os
empréstimos e o respaldo financeiro no valor de R$ 1.885.966,68 e que o valor
tributado por suposta falta de origem foi de R$ 503.654,02, restando pois um
saldo de R$ 1.382.312,66 devidamente comprovado; h) Ainda quanto à quarta
intimação, o documento 3 provaria empréstimos no montante de R$ 198.000,22,
acrescido do saldo positivo de R$ 1.382.312,66 da planilha anterior, menos os
valores de R$ 491.994,47 que a autoridade fiscal teria afirmado equivocadamente
não comprovados, restando provado um resultado de R$ 1.088.318,19;
i) O documento n. 4, referente à resposta da primeira intimação, sobre depósitos
no Banco HSBC, comprova transferências no total de R$ 24.111,90, com o saldo
de R$ 1.088.318,19 da planilha anterior, menos os R$ 64.001,99 lançados
indevidamente pelo fisco, documentalmente provados, totalizando o saldo de R$
1.048.428,10;
j) Segundo o impugnante, o documento n. 5 relativo aos depósitos no HSBC,
mesmo não aceito pelo fisco o valor de R$ 754.119,26, provaria o saldo positivo
de R$ 294.308,84, por créditos de saldos dos cheques que foram sacados e
depositado o saldo em outro banco para movimentar e/ou pagar cheque pré-
datado e créditos oriundos de movimentação rural e do dia-a-dia, como exemplo,
empréstimo a amigos que o devolve em 10 dias, compra equivocada de peça de
máquina com a devolução do dinheiro, ajustes finais de venda de arroz pagos
sempre no final da negociação etc;
k) Afirma que o documento n. 6 comprova um saldo anterior de R$ 294.308.84,
menos a planilha atual de R$ 56.117,29, restando o saldo positivo em 2010 de R$
238.190,90;
l) Assim segue o impugnante listando os documentos n. 7 a 16, com as origens dos
depósitos, seus fundamentos e o saldo final de cada planilha anexada;
m) Com relação ao documento n. 16, o último por ele mencionado, alega que o
total de documentos juntados traz R$ 8.500,22, o total de R$ 85.230,50 a provar,
o saldo negativo anterior de R$ 708.674.26 e o saldo total negativo final de R$
785.404,54;
n) Aduz que o total negativo final foi obtido sem considerar os valores que saíram
das suas próprias contas correntes através de saques de cheques, cujo saldo,
depois de cumpridas obrigações financeiras, foi novamente depositado em outros
bancos em contas dele próprio, visando o aumento da movimentação financeira
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722341/2015-36
4
para aumento do crédito bancário, assim como foram feitos saques e posteriores
depósitos em contas dele em outros bancos para dar cobertura a cheques pré-
datados anteriormente emitidos;
o) O impugnante alega ainda que, pela pequena monta dos valores e o lapso de
tempo entre o depósito e a notificação fiscal, não teria como provar por
documentos da época cada um desses depósitos, e, afirma ter descrito os valores
totais nos documentos n. 2, 3, 5, 7, 10, 14 e 16 juntados aos autos com a
impugnação, apresentando o valor total de R$ 545.741,00 dos depósitos que
tiveram como origem os saques em suas contas correntes e posteriores depósitos
dos saldos dos mesmos cheques em conta dele em outra instituição bancária;
p) Defende que, descontando o valor total do saldo de saques e seus posteriores
depósitos, do saldo negativo somente restaria sem comprovação o valor total de
depósitos de R$ 154.356,14;
q) Por fim, se insurge contra a afirmação da autoridade fiscal de que os depósitos
em dinheiro identificados como empréstimos das Lojas P&S Ltda não poderiam
ser considerados como origem porque os contratos de mútuo não teriam o
condão de validar a transferência do numerário por não constar o
reconhecimento de firma das assinaturas dos mutuantes nem seu registro no
Registro de Títulos e Documentos;
r) Em sua defesa, o impugnante menciona o art. 368 do CPC para afirmar que as
declarações constantes de documento particular, escrito e assinado, ou somente
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a menos que haja
prova em contrário. Segundo ele, as assinaturas são autênticas, não foram
reconhecidas em cartório e os contratos não foram registrados pela brevidade de
sua existência e pela relação de confiança entre as partes envolvidas no negócio
jurídico e constam expressamente da contabilidade da empresa.
Transcreve entendimentos do CARF nesse sentido;
s) Do exposto, requer a total improcedência do auto de infração impugnado e seu
consequente arquivamento por terem os depósitos bancários sua origem
devidamente comprovada nos autos.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CRÉDITOS BANCÁRIOS. - COMPROVAÇÃO DE ORIGEM PARA DESCARACTERIZAR A
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os créditos bancários para não serem considerados omissão de rendimentos na
forma da legislação vigente, deverão ser comprovados com documentos hábeis e
idôneos com coincidência de datas e valores.
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722341/2015-36
5
CONTRATOS DE MÚTUOS - COMPROVAÇÃO.
Contratos de mútuos para justificar omissão de rendimentos só podem ser aceitos
se apresentadas provas cabais e idôneas da ocorrência do fato econômico,
principalmente se os instrumentos particulares utilizados para a pretendida
comprovação não forem revestidos das formalidades mínimas, fato este que
sinaliza a ocorrência de simulações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário nas folhas 4912/4936, reiterando
os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de auto de infração em face de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
MÉRITO
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Não assiste razão ao contribuinte conforme abaixo:
O fato de o impugnante afirmar ser sócio majoritário da empresa Lojas P&S Ltda,
detendo 99,9% do capital social, de exercer atividades rurais em áreas de sua
propriedade e também seus filhos, e, em várias ocasiões em razão do fluxo de
caixa as atividades empresariais suprem as atividades rurais e vice-versa, sendo
que posteriormente são devolvidos às origens, não justificam nem comprovam as
origens dos recursos conforme determinado no parágrafo 3o do artigo 42 da lei
9430/96 que determina a análise individualizada dos depósitos bancários e não
com meras alegações.
Os depósitos bancários comprovados da atividade rural foram devidamente
excluídos, conforme relatório fiscal de fls. 16 a 292, bem como os empréstimos
bancários com a empresa P&S, cuja efetividade se confirma com a apresentação
de extratos com a relação recebimentos/pagamentos, e também de empréstimos
de terceiros na mesma condição.
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722341/2015-36
6
O fundamento legal para considerar omissão de rendimentos os depósitos e
créditos bancários cuja origem não seja devidamente comprovada por
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis está baseado no artigo 42 da lei
9.430/96, que é efetivamente uma presunção legal, e, consequentemente, só se
pode invalidá-lo se comprovada a origem dos recursos utilizados nessas
operações, de forma individualizada e não de forma genérica ou não coincidente
em datas e valores. Quanto à Súmula do TRF mencionada, verifica-se ser anterior
à vigência da lei 9.430/96 e a doutrina também mencionada não se pode aplicar,
considerando que a atividade do lançamento é ato administrativo obrigatório e
vinculado à lei, sob pena de responsabilidade funcional, conforme o parágrafo
único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
As tabelas apresentadas na fase preliminar à impugnação foram devidamente
tratadas detalhadamente pela Autoridade Fiscal no Relatório Fiscal de fls. 16 a
291, sem que o impugnante lograsse indicar na forma da intimação quais seriam
as divergências entre suas alegações e o demonstrado pela Autoridade Fiscal,
tratando novamente de forma genérica sem justificar de forma individualizada
não só quem fez o depósito, mas a natureza das operações para a verificação do
enquadramento do depósito como rendimentos tributáveis ou não, não bastando
alegações genéricas sem coincidência de datas e valores dos créditos, como, por
exemplo, a afirmação de que alguns depósitos originaram-se de saldo de cheques
emitidos pelo impugnante e parte depositada em suas contas, não havendo a
correspondência de datas e/ou valores depositados.
Da mesma forma, as justificativas na fase impugnatória se repetiram na forma da
fase preliminar, não logrando o impugnante comprovar a efetiva origem dos
créditos bancários com recebimentos/pagamentos com coincidência de datas e
valores.
Os alegados créditos cujas origens restariam comprovadas através de contratos
de mútuos e cópias do livro contábil das lojas P&S Ltda., empresa esta que o
impugnante detém 99,9% do capital social, onde estão lançados todos os
empréstimos, não se pode aproveitar, como informa a Autoridade Fiscal em seu
relatório, porquanto, a escrituração contábil da empresa P&S foi alterada
incluindo as operações de mútuo em 02.12.2014, após o início do procedimento
fiscal, e, também pelo fato de que os empréstimos não aceitos como
comprovados foram aqueles que não encontram correspondência com valores e
datas das operações, (recebimentos/pagamentos).
Contratos de mútuos para justificar omissão de rendimentos só podem ser aceitos
se apresentadas provas cabais e idôneas da ocorrência do fato econômico,
principalmente se os instrumentos particulares não forem revestidos das
formalidades mínimas, fato este que sinaliza a possibilidade de ocorrência de
simulações. Observa-se que os contratos de mútuos que tiveram a devida
correspondência entre os recebimentos/pagamentos foram aceitos pela
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722341/2015-36
7
autoridade fiscal, o que demonstra que a não aceitação de muitos contratos não
foi apenas pela falta das formalidades dos contratos.
Em relação aos depósitos indicados pelo impugnante como oriundos da atividade
rural não aceitos, assim foram tratados em face da falta de correspondência entre
o valor das notas fiscais emitidas ao respectivo depósito bancário, não podendo
ser considerado como de origem da atividade rural, pois, a comprovação de
origem dos créditos deve ser feita com coincidência de datas e valores.
O impugnante insiste nas afirmações a respeito dos empréstimos que julga
estarem comprovados pelos instrumentos particulares com os créditos recebidos,
sem que comprove o pagamento desses empréstimos, o que restaria comprovada
a efetividade do fato econômico aliado aos contratos, mesmo sem as
formalidades desses contratos.
Da mesma forma, o pagamento de suposto empréstimo a particular, sem a
comprovação da entrega desse numerário, mas, somente o crédito em devolução
com uma declaração do mutuário, não podem ser aceitos como comprovação de
origem.
Decisões administrativas, sem adentrarmos ao seu mérito, somente se aplicam
aos casos em que foram proferidas por falta de eficácia normativa, conforme o
inciso II do artigo 100 do CTN.
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o crédito tributário.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 4951
DF CARF MF
Original